Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. INÉRCIA ESTATAL. POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE QUE O DESCUMPRIMENTO DECORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO PACIENTE. RECUSA EM INTERNAÇÃO NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM NOSOCOMIO PARTICULAR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pretende a parte autora/recorrente obter provimento judicial favorável para que o Distrito Federal seja compelido ao pagamento integral das despesas decorrentes de sua internação e tratamento em nosocômio particular, após lhe ter sido negada a internação na rede pública ante a ausência de vaga de UTI na rede pública ou credenciada.
2. Do contexto fático tem-se que em 07.02.2021 a parte autora ajuizou a presente ação judicial, objetivando sua internação em UTI na rede pública ou conveniada, ou, alternativamente, em nosocômio particular, às expensas do Distrito Federal. Com fundamento no relatório médico apresentado (id 29884579) o juízo de origem deferiu a antecipação de tutela na mesma data (id 29884585), intimando, na oportunidade, a central de regulação de leitos de UTI. A fim de sustentar suas alegações, a parte autora apresenta mensagem de negativa de atendimento do hospital de base (id 29884584), na qual há expressa menção de que a parte autora não se enquadra entre os pacientes que são atendidos pela emergência de neurologia do hospital de base, recomendando-se, por conseguinte, “o atendimento na atenção primária e, no caso de necessidade, encaminhamento para atenção especializada (ambulatorial ou hospitalar)”.
3. Configurada a inércia do ente estatal, o juízo de origem determinou a intimação do secretário de Estado de Saúde do DF, tendo o oficial de justiça cumprido a diligência no dia 10.02.2021. Em resposta à medida judicial, o Distrito Federal anexa aos autos as informações prestadas pela Secretaria de Saúde sobre o tratamento requerido (id 29884661).
4. Em decorrência dos desdobramentos processuais, o Distrito Federal veio aos autos informar que o não cumprimento da medida judicial decorreu de fato alheio à sua vontade, qual seja, a recusa da filha da parte autora em aceitar a internação de seu pai sem o acompanhamento de familiares, conforme se depreende do prontuário médico eletrônico completo (id 29884685), que atestou a evasão hospitalar da parte autora. Por sua vez, a parte autora se manifesta (ID 29884693) alegando que as informações que constam no prontuário médico não condizem com a verdade.
5. Relatado o contexto fático, passa-se ao exame do mérito. Ainda que não se desacredite dos apontamentos feitos pela parte autora, seu posicionamento, destituído de demais elementos comprobatórios, quando confrontados com documentos oficiais, revestidos da presunção de legitimidade e da veracidade, não merecem prosperar, de maneira que o fato evidenciado nos autos, qual seja, a recusa da filha da parte autora quanto à conduta médica proposta, que ensejou a alta por evasão, afasta a obrigação do Poder Público em arcar com despesas que a parte autora, voluntariamente, optou em suportar, ao priorizar o atendimento médico em nosocômio particular em face daquele fornecido em hospital da rede pública.
6. Assim, escorreita a r. sentença em seus estritos termos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.